Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-62.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para que fosse recebida a representação oferecida contra o adolescente embargante pela prática de ato infracional análogo ao crime tipificado no 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, determinando o regular processamento do feito no Juízo de origem.
II. Questões em discussão
2. Verificar se o acórdão teria sido omisso, pois não enfrentou eventual cerceamento de defesa, consistente na falta de acesso da Defesa ao teor da Representação formulada em desfavor do adolescente.
III. Razões de decidir
3. Da análise dos autos, especialmente das contrarrazões de apelação formuladas pelo embargante, verifica-se que o tema não foi anteriormente mencionado, de modo que o debate do assunto configura verdadeira inovação recursal e não omissão.
4. Ainda que se considere que a questão do cerceamento de defesa caracterize matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, no caso, constata-se que a Defesa ingressou no feito antes de apresentada a Representação. 4.1. Ademais, do teor das contrarrazões de apelação apresentadas pelo embargante extrai-se a conclusão de que teve acesso ao teor da Representação manejada em seu desfavor, tanto que bem relatou o processo, invocou argumentos de fato e de direito pelos quais entendia ser correta a decisão do Juízo da Vara da Infância e da Juventude, requerendo ao final o não provimento do recurso interposto contra decisão que havia rejeitado a representação.
5. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e não providos.